Tribunal: TCU
Processo: 007.328/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5595/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.328/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Johene Andrade Santos Pantoja (XXX.798.135-XX); Juliana Cordeiro Vasconcellos (XXX.636.997-XX); Katia Moura Jermann (XXX.032.267-XX); Lilian Maria Costa Goveia (XXX.657.627-XX); Lucas Oliveira Mourao (XXX.226.707-XX); Luiz Felipe Abdalla Soares (XXX.973.447-XX); Maria Vitoria Hadland Seidl (XXX.687.007-XX); Rafael Dias Moura (XXX.255.506-XX); Renata de Almeida Palombo Magalhaes (XXX.478.857-XX); Talitha Pastana de Sousa Marinho (XXX.797.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.